Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730653-35.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CARDOSO REGO RABELO AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA CARDOSO REGO RABELO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0712614-66.2024.8.07.0007, promovida em desfavor do BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 203334049 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, ao argumento de que ela não comprovou a efetiva necessidade da concessão da justiça gratuita, apesar de intimada. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que, não obstante a agravante tenha celebrado o financiamento de veículo, a sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Após determinação à agravante para que apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 62137773), e não tendo sido colacionado nenhum documento, esta Relatoria indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, e determinou o recolhimento do preparo recursal (ID 62723913). A parte agravante no petitório de ID 62821719, sustenta que não é exigível o recolhimento do preparo recursal, pois o mérito do recurso é a própria concessão do benefício da gratuidade, caracterizando cerceamento do seu direito de defesa. Ao final, postula o direito de não recolher o preparo recursal. De início, o §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil dispõe (C)onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC). Logo, não prospera a alegação da agravante de dispensa de recolhimento do preparo, mesmo após o reconhecimento por esta Relatoria da ausência dos requisitos ao benefício da gratuidade de justiça à agravante, por não demonstração da impossibilidade de arcar com encargos processuais. Registre-se que tal situação é exatamente a prevista nos §§ do artigo 101 do Código de Processo Civil. Observadas as normas de regência da gratuidade de justiça, não há qualquer cerceamento de direito da agravante. Para corroborar tal entendimento, colaciono precedentes desta egrégia 8a Turma: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC/15.* 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não caracteriza cerceamento de direito nem afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1760147, 07019845020218070008, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, nada há a prover quanto ao alegado na petição de ID 62821719. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024 às 10:50:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora